Tribunal: TJMT
Processo: 1020828-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020828-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), JOSELINE PATRICIA DE MOURA - CPF: 781.686.941-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RECEBIMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 – COMPETÊNCIA ABSOLUTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada a partir de três critérios: a) legitimidade ativa e passiva (rol taxativo do artigo 5o da Lei no 12.153/2009); b) econômico - ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos; e c) material - previsto no §1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009 c/c Resolução no 004/2014/TP.

2. Considerando que a ação de obrigação de fazer visa a discutir o recebimento de diferenças salariais cujo somatório não ultrapassa o valor de alçada, é competente para processá-la e julgá-la o Juizado Especial da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Joseline Patrícia de Moura contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferenças Salariais e Indenização por Dano Moral no 1032572.90.2017.8.11.0041, declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá para a análise e julgamento do feito, em razão de o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

A agravante explica que no momento da propositura da ação o valor atribuído à causa foi considerado com base na previsão do benefício pretendido pela agravante ao final do processo, sem, contudo, fixar definitivamente este valor, em razão da variedade de pedidos. Assim, atribuiu o valor de 60(sessenta mil reais) à causa, sendo que, à época da propositura da demanda, 60(sessenta) salários-mínimos correspondiam a R$ 56.220,00 (cinquenta e seis mil e duzentos e vinte reais).

Verbera que se o valor da causa é superior a 60 (sessenta) salários-mínimos, seja a superioridade de um real ou de um milhão, o juízo competente será o juízo da Vara de Fazenda Pública Comum e não do Juizado Especial.

Defende que a decisão agravada é conflitante com a disposição do parágrafo único do artigo 38 c/c o inciso I do artigo 52 todos da Lei 9.099/95.

Sustenta, ainda, que propôs a ação requerendo pagamento das diferenças salariais e seus reflexos, assim como a incidência das diferenças sobre a integralidade do período para o qual foi eleita e não apenas sobre os meses nos quais efetivamente exerceu a função, mostrando-se indispensável, portanto, a fase de liquidação de sentença, a qual é incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Pautada nesses argumentos, requer a concessão da antecipação da tutela para suspender a decisão agravada que declinou a competência e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública e, no mérito, que seja confirmada a tutela antecipada (págs.01/02-id.n. 60630998)

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (pág.12-id.n. 61133128).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (págs.01/07-id.n.77496521)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, deixa de se manifestar por inexistência de interesse público
(pág.18-id.n.

69501468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Joseline Patrícia de Moura contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos da
ação de cobrança de diferenças salariais e indenização por dano moral,
declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá para a análise e julgamento do feito, em razão de o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Da análise dos autos verifica-se que Joseline Patrícia de Moura ajuizou ação de cobrança de diferenças salariais e indenização por dano moral decorrentes da mudança de carga horária de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais, sendo que, à época da propositura, 60 (sessenta) salários-mínimos correspondiam a R$56.220,00 (cinquenta e seis mil e duzentos e vinte reais).

Processado o feito, o Juízo
a quo
entendeu que a matéria aduzida nos autos não é complexa e que a competência, nesses casos, deve ser fixada em razão do valor dado à causa.

Pois bem.

Consoante se depreende da dicção do
caput
do artigo 2o, o legislador valeu-se da tipicidade aberta para delimitar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, atribuindo-lhe a competência para processar e julgar as “causas cíveis” de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Com efeito, além do critério econômico previsto no
caput
do artigo supracitado, o legislador cuidou de elencar expressamente as matérias que são exceção no âmbito de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos moldes da Lei no. 12.153/2009,
in verbis
:

Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

(....)

Art. 5
o
Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar n
o
123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

A matéria encontra-se também regulamentada pela Resolução no 004/2014/TP, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Assim, as disposições legais acima transcritas, como visto, não deixam dúvidas acerca da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital para o julgamento da ação de cobrança movida pelo agravante, visto que o valor atribuído à causa é inferior ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos.

Registro, ademais, que a ação de cobrança visando ao recebimento de verbas rescisórias não demanda complexidade, bastando apenas a verificação de provas documentais e do direito, não havendo se falar, necessariamente, na realização da liquidação de sentença.

Ademais, em se tratando de competência absoluta, não cabe às partes, ou mesmo ao juiz, optar pelo processamento das causas afetas ao Juizado Especial nas Varas Especializadas da Fazenda Pública.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA ESPECIALIZADA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - CONFLITO SUSCITADO PELA PARTE INTERESSADA EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DOS FEITOS POSTULADOS PERANTE OS DOIS JUÍZOS – NATUREZA CONSULTIVA –
ASPECTO QUE NÃO PREJUDICA O DIREITO DA PARTE EM OBTER UMA RESPOSTA DO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – VALOR DA CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA
– CONFLITO ADMITIDO E JULGADO PROCEDENTE.

É regra que o conflito negativo de competência é suscitado pelos juízes que se dão por incompetentes para o julgamento da mesma causa. Quando, entretanto, a parte postula perante ambos os Juízos e os dois extinguem o feito, se dando por incompetentes, sem, no entanto, suscitarem o conflito, há evidente violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, o que justifica seja o conflito postulado pela parte, admitido, mesmo tendo natureza consultiva.

Nas comarcas onde há o Juizado Especial da Fazenda Pública, não pode a parte ou os juízes optar pelo processamento das causas a ele afetas nas Varas Especializadas, quando estas se enquadram na previsão legal (critério econômico ou material) e não estão previstas dentre as exceções de vedação, em razão de se tratar de competência absoluta.
A execução de título executivo extrajudicial em face da Fazenda Pública, cujo valor não exceder a 60 (sessenta) salários mínimos deve ser processada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública
(CC 102665/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/03/2014, Publicado no DJE 03/04/2014) g.n.

Logo, não se enquadrando a ação proposta dentre aquelas tidas por exceção previstas no §1o do artigo 2o da Lei no 12.153/2009 e não ultrapassando a causa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, o desprovimento do agravo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021